Tribunal: TJDFT
Processo: 0740352-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES. INJUSTIFICADO. DESCREDENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de que fosse determinado à parte requerida, no prazo de 24 horas, que promovesse o pagamento das vendas por ele realizadas nos dias 16/11/21 e 17/11/21, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão proferida para determinar que a agravada, no prazo de 24 horas, promovesse o pagamento das vendas realizadas pelo requerido no dia 16/11/21 e no dia 17/11/21, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00.
2. Como bem apontado na decisão combatida não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a retenção do pagamento. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer a origem dos valores supostamente devidos e a forma de pagamento. Não há qualquer demonstração nos autos de que o importe retido seria equivalente ao alegado pela parte autora. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo à retenção de valores pagos à ré. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida.
3. Agravo de instrumento improvido.